Tribunal: TJBA
Processo: 8058536-76.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8058536-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE E USUCAPIÃO. MESMO IMÓVEL. CONEXÃO RECONHECIDA. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITA A DEMANDA PETITÓRIA. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais em face do juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, ambas da Comarca de Alagoinhas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de reunião e de julgamento conjunto das ações de manutenção na posse e usucapião referentes ao mesmo bem imóvel. III. Razões de decidir 3. A regra extraída do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil permite a reunião de processos no intuito de evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Isso se traduz em sentenças judiciais que não podem ser conciliadas ou cumpridas simultaneamente, de forma que a execução de uma delas implicaria na desobediência à outra. 4. A distribuição dos feitos a juízes diversos pode ensejar decisões conflitantes, haja vista que a usucapião é forma de aquisição de propriedade pela posse prolongada no tempo, de modo que a sentença proferida no respectivo processo deve guardar a necessária coerência com aquela prolatada na ação possessória relativa ao mesmo bem imóvel, ajuizada posteriormente, sob pena de emissão de comandos judiciais conflitantes acerca do fundamento que constitui a mesma causa (remota) de pedir. IV. Dispositivo 5. Conflito de competência julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas para processar e julgar a ação originária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058536-76.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUIZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por julgar improcedente o conflito, reconhecendo-se a competência do juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do relator.